Tribunal: TJSP
Processo: 1003857-32.2016.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519362
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003857-32.2016.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante JOSÉ
MATOZINHOS COELHO, são apelados UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SÃO
PAULO USP UNIDADE UNIVERSITARIA DO INSTITUTO DE QUIMICA DE SÃO
CARLOS, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: acórdão mantido, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003857-32.2016.8.26.0566 -Voto no 6130/20 dm
2
RECURSO:
APELAÇÃO COM REVISÃO N. 1003857-32.2016.8.26.0566
NATUREZA:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
COMARCA:
SÃO CARLOS VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APTE(S):
JOSE MATOZINHOS COELHO
APDO(S):
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE SÃO PAULO
VOTO N. 6130/20
Obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento a portador de
câncer. Fosfoetanolamina sintética. Medicamento não registrado
junto a ANVISA. Ausência dos requisitos legais para o
fornecimento. Recurso não provido, alterada a fundamentação.
Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para
adequação. Aplicação do decidido no Tema 500 do STF. Acórdão
mantido.
V I S T O S.
Contra sentença que julgou extinta, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ação de obrigação de fazer para efeito de
fornecimento de substância para tratamento de paciente acometido de câncer, por
reconhecer a ilegitimidade de parte das requeridas (fls. 147/149) apelou o autor insistindo
na legitimidade da Fazenda Pública Estadual e da Universidade Estadual para figurarem
no polo passivo da lide; disse que a CF, no art. 196 assegura o direito à saúde, sendo
obrigação do Estado garantir esse direito; argumentou que cabe ao autor escolher o foro
para a propositura da ação, sendo irrelevante residir em outro Estado da federação;
disse que o laboratório responsável pela sintetização da substância foi contratado pela
Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, justificando a legitimidade da
FESP; no mérito, insistiu ser de rigor a procedência da ação, com a condenação das
requeridas ao fornecimento da medicação pretendida, garantindo a qualidade de vida do
paciente; reiterou os termos da inicial, aduzindo ser a Fosfoetanolamina a única
esperança de cura da doença. Não foram apresentadas contra-razões e por acórdão foi
negado provimento ao recurso, alterada sua fundamentação. O autor interpôs recurso
extraordinário (ps. 306/357) com contra-razões (ps. 400/416) e a Presidência da Seção
de Direito Público deste Tribunal de Justiça devolveu os autos para eventual adequação
da fundamentação e/ou manutenção da decisão à vista do decidido no RE. 657.718/MG,
Tema 500 do STF.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003857-32.2016.8.26.0566 -Voto no 6130/20 dm
3
O acórdão esclareceu que o art. 19-T da Lei n. 8080/91
veda ao SUS o fornecimento de medicamento não autorizado pela ANVISA, norma esta que
não está em conflito com o sobredito artigo 196 da Constituição Federal, haja vista que o
exercício do direito à saúde implica adoção de medidas que não exponham o paciente ao
risco inerente aos tratamentos experimentais.
Ressaltou que, embora sancionada em abril de 2016 a Lei
Federal 13.269/2016, visando a autorizar o uso da fosfoetanolamina sintética por pacientes
diagnosticados com neoplasia maligna, entendeu o Supremo Tribunal Federal, na decisão do
dia 19/05/2016, em virtude do desconhecimento dos efeitos da substância e a pedido da
Associação Médica Brasileira, pela suspensão da sua eficácia até o julgamento final da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 5.501.
Sobreveio, ademais, decisão do STF no julgamento do
mérito do RE no 657.718/MG, Tema no 500, STF, DJe 25.10.2019, fixando a seguinte tese:
"1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer
medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra
geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente,
a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da
ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando
preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil
(salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de
registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a
inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem
fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser
propostas em face da União".
Não há, assim, adequação a fazer no julgado. A tese
adotada no v. acórdão observa o disposto na Repercussão Geral relativo ao Tema n. 500
do STF, no sentido de não ter a autora direito de exigir do Poder Público o fornecimento de
medicamento não registrado no território nacional.
Ante o exposto, mantém-se o acórdão por seus próprios
fundamentos.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR